Tribunal: TJDFT
Processo: 0737386-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737386-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: CELIA CRISTINA SOARES RUBINI D E S P A C H O Diante do insucesso das diligências intimatórias da parte recorrida para apresentar resposta ao recurso de ID 51015495, como se vê do Aviso de Recebimento (AR) de ID 52370500, a agravante, consoante o teor do petitório de ID 60157211, requer que a referida medida seja cumprida mediante a participação de oficial de justiça, invocando a observação dos princípios da efetividade e da celeridade insculpidos no art. 4o do Código de Processo Civil (CPC). Em atendimento ao anseio encartado na referida peça, determino a intimação de CELIA CRISTINA SOARES RUBINI, ora agravada, via oficial de justiça, no endereço indicado na petição de ID 184888798 (processo referência), para tomar conhecimento do teor da decisão de ID 51081067 e, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso de ID 51015495, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador